Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703071-04.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: LUCIANA DA CONCEICAO ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que já foi deferida a Gratuidade de Justiça ao autor apelado. Assim nada a prover sobre o pedido em sede de contrarrazões do benefício retro. Após conclusos para análise de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator